Tribunal: TJMT
Processo: 1022818-56.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022818-56.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022818-56.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ausente o interesse recursal quando não verificada a necessidade e a utilidade do procedimento eleito pelo autor para reclamar a tutela que entende devida, uma vez que o acórdão já foi proferido favoravelmente a ele, inclusive dando provimento ao seu Recurso.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022818-56.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que negou provimento à Apelação.

A embargante alega a existência de contradição no aresto
“em face da prolação de outros julgados por este mesmo Egrégio Tribunal que entendeu por bem afastar o direito auferido pela Seguradora Autora na Primeira Instância por vislumbrar a total ausência de nexo causal entre os fatos e a obrigação de indenizar”.

Aduz que os laudos/orçamentos tratam-se de documentos unilaterais, sem qualquer embasamento técnico.

Cita julgados proferidos pela Câmara alegadamente em sentido contrário.

Requer o prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022818-56.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

A embargante alega a existência de contradição no aresto
“em face da prolação de outros julgados por este mesmo Egrégio Tribunal que entendeu por bem afastar o direito auferido pela Seguradora Autora na Primeira Instância por vislumbrar a total ausência de nexo causal entre os fatos e a obrigação de indenizar”.

Aduz que os laudos/orçamentos tratam-se de documentos unilaterais, sem qualquer embasamento técnico.

Cita julgados proferidos pela Câmara alegadamente em sentido contrário.

No entanto, no acórdão assim ficou consignado:

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento julgada procedente para condenar a apelante ao pagamento de
R$2.910,00
, bem como às custas e honorários advocatícios.

A apelada ingressou em juízo visando a restituição da importância que pagou ao segurado em razão dos prejuízos materiais ocorridos em equipamentos não descritos na inicial.

A apelante sustenta que o laudo apresentado nos autos não atesta o nexo de causalidade entre os supostos danos e a eventual falha no serviço prestado.

De fato, referido documento contém apenas a informação de que a avaria no motor tem origem em
provável
descarga elétrica. Desse modo, não atribui o grau de certeza necessário à constatação do problema arguido pela apelada. Além disso, não traz a qualificação do profissional técnico responsável, nem a data e a hora do evento (ID n. 71768467), circunstâncias que retiram a sua eficácia para o fim a que se destina.

Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento postulado
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
e com isso inverto os ônus sucumbenciais.

Vê-se, portanto, que o julgado foi proferido em consonância com a tese defendida pela embargante, tanto que o resultado foi pelo provimento da Apelação, razão por que falta-lhe interesse recursal na pretensão ora formulada.

Pelo exposto, acolho de ofício a preliminar de ausência de interesse recursal e, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, não conheço do Recurso em decorrência de sua manifesta inadmissibilidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021